Tribunal: TJES
Processo: 5006477-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARMEN VALERIA MACHADO BERGER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA PROPORCIONAL. DIREITO AO VENCIMENTO BÁSICO CONFORME O PISO NACIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por CARMEN VALERIA MACHADO BERGER em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual a parte Autora postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base, observada a prescrição quinquenal. Alega a Autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial referente ao piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal 11.738/2008”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para:
CONDENAR
o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora e a prescrição quinquenal.

(3). O
Município de Vila Velha
recorreu alegando, preliminarmente, a incorreção do valor da causa. No mérito, argumentou que cumpre a legislação federal, pois a remuneração total da servidora seria superior ao piso nacional. Defendeu que a Lei nº 11.738/2008 não determina o escalonamento automático para toda a carreira e que o reajuste deve atingir apenas o vencimento inicial, sem reflexos imediatos nos demais níveis sem previsão em lei local.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa. O valor atribuído (R$ 20.000,00) coaduna-se com a estimativa do benefício econômico pretendido (diferenças salariais de três anos), atendendo aos requisitos dos Juizados Especiais.

(6). As alegações do recorrente de que o piso já estaria sendo cumprido não prosperam diante da análise das fichas financeiras e da proporcionalidade aplicada em sentença. O magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer o direito à complementação salarial, garantindo que o valor base do servidor não seja inferior ao parâmetro nacional proporcional à sua jornada de 25 horas.

(7). A sentença recorrida analisou detidamente as fichas financeiras e constatou a defasagem salarial, devendo ser aplicado o piso nacional do magistério conforme as regras da Lei nº 11.738/2008

(8).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(9). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)